Tribunal: TJMT
Processo: 1026025-84.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026025-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO ATIVO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo nos autos do recurso de agravo de instrumento, através do qual se pretendia a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários instrumentalizados nas CDAs 20192908158, 2017490360, 2018712854, 2018765179 e 2017485548 (DOC. 08), na forma do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,

que
“em análise à materialidade da cobrança exercida por meio das CDA’s 20192908158, 2017490360, 2018712854, 2018765179, 2017485548, razões não faltam para o seu afastamento, uma vez que foram aplicados juros de mora de forma inconstitucional, configurando, assim, prova inequívoca que afasta a presunção de certeza e liquidez das mesmas, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.830/80 e artigo 204 do Código Tributário Nacional), bem como atestando o erro quanto a elementos essenciais do título (ex vi dos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional)”.

Afirma que
“as CDA’s supramencionadas se tornam inexigíveis, tendo como corolário inescusável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V do Código Tributário Nacional, até a liquidação da sentença a ser proferida nestes autos que certamente reconhecerá o direito da Agravante, momento em que saber-se-á, com a segurança que o caso exige, o real quantum debeatur, devolvendo-se, assim, a certeza e liquidez ao título. Assim, é imperiosa também a suspensão da Execução Fiscal no 1500219-33.2022.8.26.0562, uma vez que lastreada na referida CDA”.

Sustenta que
“para a comprovação do perigo de dano cumpre destacar que, estando em trâmite as Execuções Fiscais, cujo objetivo é a cobrança do crédito tributário excessivo vinculado às CDAs, o seu prosseguimento certamente levará à realização de atos expropriatórios em desfavor da Agravante, culminando com o pagamento, por esta, de valores comprovadamente indevidos”.

Com essas considerações, requer que
“proceda com o juízo de retratação, modificando a decisão que INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL almejada, reformando a decisão agravada”.

O Estado de Mato Grosso, ora agravado, apresentou contraminuta no id. 163241654.

Não tendo sido por mim exercido o juízo de retratação previsto no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, por força desse mesmo dispositivo, ficou automaticamente submetida a discussão,
ad referendum
, ao colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, pretende o agravante a reforma da decisão que negou a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento interposto contra a interlocutória que indeferiu a liminar pleiteada, porquanto ausentes os requisitos legais.

Ao apreciar o pedido de liminar, consignou-se o seguinte:

“(...)Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o decisum recorrido causar a agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a não concessão da tutela recursal ora pretendida implicará na necessidade da Agravante palmilhar pelo penoso caminho do solve et repete, acarretando-lhe gravíssimos danos, tais como o fechamento da empresa, demissão dos seus funcionários e encerramento das atividade, especialmente quando se observa a exorbitante quantia da Execução Fiscal”.

Pois bem, como se sabe, o efeito suspensivo/ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, §4º, requisitos estes cuja presença não se vislumbra neste momento processual.

Ao negar o efeito ativo ao agravo de instrumento entendi que nesta primeira abordagem dos autos, a decisão recorrida, que rejeitou a suspensão da exigibilidade do crédito tributários e/ou da execução fiscal, encontra-se suficientemente fundamentada e merece ser mantida.

Logo, conforme consignado na decisão ora agravada, numa análise perfunctória, neste momento, não é possível vislumbrar os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo/ativo, o que não impede a adoção de entendimento diverso quando do exame do mérito recursal pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PEDIDO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, §4º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1024576-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Ante o exposto, com base nos fundamentos supra mencionados, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o efeito ativo.

É com o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023